Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0712156-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO Apelante: BANCO ITAUCARD S.A. Apelado: ROSELANE PEREIRA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 48414177) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de ROSELANE PEREIRA SILVA, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem examinar o mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil[1] Na origem, o banco apelante ingressou com ação de busca e apreensão do veículo Marca: FORD, Modelo: FIESTA HB(FL)(FLY), Ano Fabricação: 2012, Cor: PRATA, Placa: JED9100, RENAVAM: 00503748056. Naquela oportunidade, alegou que a parte requerida não cumpriu com a sua obrigação de adimplir as parcelas do contrato, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 11, acarretando o vencimento antecipado de toda a dívida, no montante de R$ 37.007,70 (trinta e sete mil e sete reais e setenta centavos). A r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não havia logrado êxito em notificar a consumidora, de modo a constituí-la em mora, na medida em que a carta com AR foi devolvida com o registro de “endereço insuficiente”. Em seu recurso (ID 48414178), o banco apelante alega que a mora foi devidamente comprovada nos autos, com o envio da notificação ao endereço da parte devedora fornecido na ocasião da assinatura do contrato. Afirma que é irrelevante o motivo pelo qual a carta com aviso de recebimento é devolvida, uma vez que a legislação de regência exige apenas que a notificação seja enviada ao endereço fornecido pelo consumidor, o que ocorreu no presente caso. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, alegando que o bem não pertence à parte apelada. Tendo em vista o atraso com as suas obrigações contratuais. Argumenta que a permanência do veículo em posse da apelada pode acarretar prejuízos ao banco apelante, uma vez que pode ser danificado, ocultado ou até mesmo transferido para terceiros sem a devida comunicação do credor, esvaziando a garantia. Aponta que há urgência na concessão da medida liminar para autorização da busca e apreensão do veículo, ante o risco de dano de difícil reparação, típico da presente demanda. Requer a concessão da medida liminar pleiteada e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a petição inicial seja recebida, dando-se o adequado prosseguimento à ação. Preparo recolhido (ID 48414179). É o relatório. DECIDO. O recurso consubstancia o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que guarnece o devido processo legal, tendo como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver à apreciação da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, de sorte que, se não submetidas ao exame do Juízo a quo, não se afigura, por conseguinte, viável o seu debate, porque não poder o órgão revisor se manifestar acerca de questão ainda não resolvida originariamente, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição mediante a supressão de instância jurisdicional. [2] Na hipótese, a r. sentença extinguiu o processo sem examinar o mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. O que se analisará no recurso de apelação é questão processual, se o apelante cumpriu ou não os requisitos necessários para o adequado processamento da ação, para, caso logre êxito no recurso, prossiga no Juízo de origem com a ação de busca e apreensão, com a análise da tutela de urgência, não examinada, e demais procedimentos. Nesse contexto, não cabe a esta relatoria analisar a antecipação de tutela postulada, o que configuraria hipótese de supressão de instância. Ademais, pelo teor do art. 1.012 do Código de Processo Civil[3], o recebimento da presente apelação se faz, automaticamente, em seu duplo efeito. Neste respeito, o § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil determina: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Por isso, o pleito deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, e não no interior do recurso a ser examinado, sob pena de o requerimento não ser apreciado. Neste sentido, tem decidido este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA OPERADORA. (...). 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Conhecimento parcial do recurso da operadora. 2. (...). 9. Apelação da primeira ré parcialmente conhecida e provida. Apelação da segunda ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA AUSENTE. MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. 4. Considerando que a notificação encaminhada e o aviso de recebimento retornaram com a informação de que a devedora estava ausente, não restou comprovada a mora. Precedentes. 5. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora da devedora, e não cumprida a determinação, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito. 6. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1689345, 07026700820228070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso parcialmente conhecido. (...) 6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1437817, 07028841120228070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não se conhece de tal pedido. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Acórdão 431597, 20100020080024AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2010, publicado no DJE: 7/7/2010. Pág.: 84 [3] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Acórdão 431597, 20100020080024AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2010, publicado no DJE: 7/7/2010. Pág.: 84